Tribunal: TJDFT
Processo: 0708369-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0708369-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Thiago de Oliveira Santos em face da decisão que, no curso da ação de revisão contratual cumulada com pedido de indenização que ajuizara em desfavor do agravado – Banco do Brasil S.A. –, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara objetivando a suspensão da retenção salarial e, ao fim, a limitação da prestação originária do mútuo que lhe fora confiado pela instituição financeira ao equivalente a 30% (trinta e por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que a renda que aufere seja substancialmente revertida ao mutuante, comprometendo, assim, sua subsistência. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara e, alfim, a reforma do decisório agravado com a consequente ratificação da medida antecipatória. Como fundamentos passíveis de aparelharem o inconformismo, argumentara o agravante, em suma, que os descontos realizados mensalmente em sua remuneração estão consumindo 70% (setenta por cento) de sua renda mensal, nada obstante, o juízo primevo indeferira o pleito de suspensão da retenção salarial, indo de encontro com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça. Asseverara que, quanto à probabilidade do direito, encontra-se presente, uma vez que a retenção salarial em percentual superior a 70% (setenta por cento) do valor total percebido é ilegal e abusiva, consoante entendimento jurisprudencial e o entabulado contratualmente. Nesse toar, apontara que a retenção de valor diretamente na folha de pagamento deve observar o limite máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração do consumidor, salvo exceções devidamente justificadas. Salientara que o agravado reconhecera aludida limitação por meio de e-mail enviado ao agravante, no entanto, mantivera os descontos abusivos e ignorara os reiterados pedidos de revisão contratual. Acrescera que o direito à revisão de cláusulas contratuais que imponham ônus excessivo ao consumidor é assegurado pela lei consumerista e que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a necessidade de adequação da prestação à margem consignável disponível. No tocante ao perigo de dano, apontara que este ressai latente, uma vez que sua renda se encontra comprometida, sendo incapaz de prover para si e para sua família diante dos descontos realizados em sua folha de pagamento. Assinalara que não há irreversibilidade da decisão, pois na ínfima possibilidade de se verificar que a dívida é devida, o agravado poderia instaurar novamente os descontos em folha de pagamento. Dessa maneira, pugnara que sejam cessados os descontos em folha de pagamento na forma realizada. Com estofo nesses argumentos, reclamara a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo, contemplando-o com a antecipação de tutela que requestara, e, ao final, a confirmação dessa determinação, provendo-se definitivamente o recurso e reformando-se o provimento que faz o seu objeto, de forma a serem limitados os descontos a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Thiago de Oliveira Santos em face da decisão que, no curso da ação de revisão contratual cumulada com pedido de indenização que ajuizara em desfavor do agravado – Banco do Brasil S.A. –, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara objetivando a suspensão da retenção salarial e, ao fim, a limitação da prestação originária do mútuo que lhe fora confiado pela instituição financeira ao equivalente a 30% (trinta e por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que a renda que aufere seja substancialmente revertida ao mutuante, comprometendo, assim, sua subsistência. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara e, alfim, a reforma do decisório agravado com a consequente ratificação da medida antecipatória. De conformidade com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da efetividade e legitimidade de as prestações originárias do empréstimo que fora fomentado pelo agravado ao agravante, as quais são decotadas diretamente em sua folha de pagamento, serem moduladas ao percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, porquanto, segundo aduzira, os descontos vêm ultrapassando aludida porcentagem. Ou seja, a controvérsia demanda a apreensão, precipuamente, se viável a limitação das prestações do empréstimo fomentado ao agravante, pelo agravado, ao sobredito percentual. Alinhados esses parâmetros, do cotejo do contrato coligido afere-se que o agravado efetivamente fomentara empréstimo consignado ao agravante, cujas prestações vêm sendo decotadas diretamente em sua folha de pagamento. Apura-se, ainda, que, consoante os documentos coligidos ao feito subjacente por ocasião do ajuizamento da ação, os descontos implantados em sua folha de pagamento, diante da significativa redução dos vencimentos do agravante, ultrapassam o limite legalmente permitido, pois alcançam importe substancial dos valores percebidos a título de vencimentos. Apura-se que narrara o agravante que, inicialmente, firmara contrato de empréstimo consignado com o agravado, cujas parcelas alcançavam o valor de R$2.242,56 (dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), a serem pagas em 15 (quinze) prestações mensais, totalizando R$ 33.638,40 (trinta e três mil seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos). Nada obstante, em 02 de julho de 2020, após oferta de outra modalidade de empréstimo pela instituição financeira, houvera a renovação do empréstimo em consignação, de forma que as parcelas devidas foram majoradas para a quantia de R$3.434,51 (três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos), a serem pagas em 29 (vinte e nove) parcelas, tendo-lhe sido fomentado R$23.000,00 (vinte e três mil reais)[1]. A seu turno, de conformidade com o aduzido pelo agravante e com os contracheques acostados aos autos da ação principal observa-se que, até julho de 2020, possuía cargo em comissão de secretário parlamentar na Câmara dos Deputados no nível SP21[2], percebendo o valor bruto de R$13.312,17 (treze mil, trezentos e doze reais e dezessete centavos). Nada obstante, em agosto de 2020 fora exonerado da função - SP21 -, passando a ocupar função denominada SP19 e a perceber o montante bruto de R$6.676,17 (seis mil, seiscentos e setenta e seis centavos e dezessete centavos)[3]. Assim, decotado o valor de R$3.434,51 (três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos), que equivale a 51,44% (cinquenta e um inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento) de sua remuneração bruta, passara a perceber remuneração líquida de R$2.312,39 (dois mil, trezentos e doze reais e trinta e nove centavos)[4]. Outrossim, abstraída a prestação originária do empréstimo cuja prestação é lançada diretamente em folha de pagamento, sobeja que a remuneração líquida do agravante perfaz o montante de R$5.745,90 (cinco mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos), resultando que o valor pertinente à prestação derivada do empréstimo então viabilizado exclusivamente pelo agravado – R$3.434,51 (três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos) – alcançava o percentual aproximado de 60% (sessenta por cento) de sua remuneração líquida. Nesse contexto, resulta que os rendimentos do agravante, nos moldes dos referidos documentos, vêm sendo absorvidos em parcela substancial. Dessas premissas deriva a constatação de que, diante das alterações fáticas ocorridas, o mútuo não está em conformidade com os parâmetros assimiláveis e admissíveis, pois devem aliar a certeza do adimplemento do contratado com a capacidade de endividamento do mutuário. Com efeito, o agravante ocupa cargo comissionado no serviço público federal, ressalvado que não ocupa cargo efetivo, sendo, portanto, sujeito à Consolidação de Leis Trabalhistas, estando alcançado pelo disposto na Lei no 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para descontos de prestações em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, e pela regulamentação que lhe fora conferida, no âmbito federal, pelo Decreto no 8.690/16. Segundo o normatizado, as consignações facultativas autorizadas pelos empregados regidos pela CLT foram limitadas a 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, quando destinadas ao custeio de parcelas decorrentes de empréstimos pessoais, consoante dispõe o artigo 5o do ato regulamentador, confira-se: “Lei no 10.820/2003 “Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. (Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015) § 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado. Decreto no 8.690/16 “Art. 5o A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito.” Essa regulação não fora observada, pois, diante da alteração fática ocorrida, consubstanciada na diminuição substancial da renda do agravante, o agravado se recusara a repactuar o montante devido, em atinência ao regramento legal, mantendo as prestações originárias na certeza de que, em sendo as prestações correspondentes decotadas diretamente em folha de pagamento, o risco de inadimplemento seria mitigado. Por conseguinte, sendo o agravante empregado sujeito ao regime da CLT em razão do exercício de cargo público em comissão, é evidente que se encontra respaldado pela Lei no 10.820/2003, que limitara as consignações facultativas autorizadas pelo empregado a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida, o que, tendo sido alvo de regulamentação pelo Decreto 8.690/16, fora limitado a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida. Alinhada essa ressalva, do contido no preceptivo regulamentador individualizado, afere-se que fixara o patamar máximo dos descontos compulsórios e autorizados passíveis de serem decotados dos vencimentos ou proventos percebidos pelo agravante. Aquilata-se, assim, que, conquanto fixando o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, não fora observado pelo agravado. Como é cediço, o empréstimo cujas prestações são decotadas diretamente na folha de pagamento do empregado sujeito à CLT é contratado sob condições especiais, e, diante do baixo risco de inadimplência que apresenta, os juros neles praticados são inferiores àqueles praticados em outras formas de contratação. Esse tratamento dispensado não representa, contudo, favor conferido ao tomador do empréstimo, mas simplesmente contrapartida pela garantia que oferece ao adimplemento do contratado. Ante essas particularidades, o empréstimo consignado também deve guardar observância a parâmetros próprios, à medida em que, se oferece garantia ao mutuante, não pode fomentar a inadimplência do mutuário ou afetar sua subsistência, daí porque deve guardar subserviência à capacidade de endividamento do agravante, que, de acordo com a praxe e com o que agora restara regulado, estabelecida no equivalente a 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, consoante do disposto no Decreto no 8.690/16. Aludida previsão, deve ser resguardada, portanto, ao agravante. O aduzido fica mais evidente quando se depara com a circunstância de que o vínculo estabelecido entre as partes inequivocamente qualifica-se como relação de consumo, ensejando que ao agravante seja resguardada proteção contra práticas abusivas, dentre as quais se inscreve a contratação de mútuos cujas prestações consomem o equivalente a integralidade dos rendimentos que percebe, pois a oneram sobremaneira, afetam o equilíbrio da sua economia doméstica e dificultam até mesmo o mínimo indispensável à sua subsistência (CDC, art. 51, IV, e § 1o). Do argumentado afere-se, então, que, considerado o aduzido pelo agravante por ocasião do manejo da ação cominatória subjacente, a pretensão reveste-se de verossimilhança e confere plausibilidade ao direito que vindica, que, relembre-se, cinge-se à limitação dos descontos derivados dos mútuos que lhe foram confiados para débito diretamente em sua folha de pagamento. E isso se verifica porque, consoante apontado, o tratamento que lhe deve ser assegurado emerge de disposição expressa de regulação normativa e encontra ressonância, inclusive, na proteção que lhe é assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo-lhe ser resguardada como forma de assegurada a quitação dos mútuos, o pagamento das prestações deles originárias não afete sua subsistência e desequilibre seu orçamento doméstico. Os argumentos aduzidos, aliás, encontram ressonância no entendimento há muito estratificado por esta egrégia Casa de Justiça sobre a questão, pois, em uníssono, fixara que, conquanto legítimos, os descontos originários de empréstimos decotados diretamente em folha de pagamento ou conta salário não podem, como forma de ser resguardada a sobrevivência e a dignidade do mutuário, ultrapassar a chamada “margem consignável”, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEI N° 8.112/90. DECRETO No 4.961/2004. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONSIGNAÇÃO FACULTATIVA. LIMITAÇÃO. 30%. LESÃO. INEXISTÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. 1.No caso de servidores públicos, o desconto em folha de pagamento a favor de terceiros, desde que autorizado pelo servidor, encontra respaldo no art. 45, parágrafo único, da Lei n° 8.112/90, regulamentado pelo Decreto no4.961/2004. 2.A vedação legal de penhora de renda somente se justifica por ser algo coativamente imposto, sem preestabelecimento, tampouco previsão, o que torna incompatível o orçamento do devedor. Por sua vez, o desconto em folha de pagamento da prestação do empréstimo contratado não caracteriza a penhora de renda, por ter com ele concordado o devedor. 3.O limite dos empréstimos em consignação é de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do requerente, percentual que, descumprido, impõe o reajuste da relação contratual estabelecida com o banco. Havendo mais de um contrato, e, diante da inexistência de margem consignável para a adequação ao limite previsto, impera como medida prudente a suspensão dos descontos inerentes ao último empréstimo, até a liberação da margem, sem prejuízo de eventuais encargos ou renegociação entre as partes. 4.Apelo provido.” (TJDF, 1a Turma Cível, Apelação Cível no 2006011023565-4 APC DF, Reg. Int. Proces. 272791, relator Desembargador Flávio Rostirola, data da decisão: 16/05/2007, publicada no Diário da Justiça de 12/06/2007, pág. 92) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MÚTUO. PRESTAÇÕES. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se reveste de ilegalidade a cláusula contratual que permite os descontos, em folha de pagamento, de parcelas relativas a empréstimos bancários contraídos pelo devedor; todavia, por ser o salário destinado à subsistência do mesmo e de sua família e, ainda, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, os descontos devem limitar-se ao percentual estabelecido a título de margem consignável do servidor por seu próprio órgão empregador.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 20060020004001 AGI DF, Reg. Int. Proces. 244132, relator Desembargador Nívio Geraldo Gonçalves, data da decisão: 10/04/2006, publicada no Diário da Justiça de 25/05/2006, pág. 118) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE 30o% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS. 1. Está dentro do razoável limitar-se o desconto mensal a 30% (trinta por cento) dos salários recebidos pelo devedor para pagamento de empréstimo bancário, possibilitando que atenda ele aos demais compromissos e à sua manutenção. 2. Agravo improvido.” (TJDF, 4a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 20080020189696 AGI DF, Reg. Int. Proces. 351389, relator Desembargador Antoninho Lopes, data da decisão: 01/04/2009, publicada no Diário da Justiça de 27/04/2009, pág. 83) “PROCESSO CIVIL - CONSUMIDOR - CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO - DESCONTO DE PRESTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - POSSIBILIDADE. 1. Não há qualquer nulidade na cláusula que permite desconto em folha de pagamento como forma de adimplemento de mútuo bancário, desde que respeitado o limite legal de 30% da margem consignatória. 2. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 20050020115062 AGI DF, Reg. Int. Proces. 247635, relator Desembargador J.J. Costa Carvalho, data da decisão: 24/05/2006, publicada no Diário da Justiça de 29/06/2006, pág. 202) A título ilustrativo deve ser ressalvado na espécie, que, conquanto efetivamente o colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento no sentido de que seria vedado às instituições financeiras reterem, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir mútuo (comum) contraído, consoante disposto em seu enunciado no 603[5], aquela corte, revendo seu posicionamento, cancelara esse enunciado logo após sua edição, ao julgar o REsp. 1.555.722/SP, consoante se afere em consulta à certidão de julgamento no sítio eletrônico daquela corte de justiça[6]. Cancelado o enunciado, sobeja vigorante o entendimento de que, derivando o decote de prestações diretamente em conta corrente do mutuário do expressamente convencionado entre as partes, a previsão não encerra cláusula abusiva, iníqua ou ilegal, encerrando, em verdade, simples fórmula de pagamento avençada, que, a seu turno, impacta na obtenção de financiamento em condições mais favoráveis. A única ressalva é de que os abatimentos devem guardar observância ao equivalente à margem consignável, por traduzir o comprometimento de renda passível de ser legitimado, obstando que o mutuário experimente prejuízo em sua manutenção e preservando-se sua dignidade ao serem prevenidos os efeitos do superendividamento. Esse entendimento encontra lastro no que decide a Corte Superior sobre a matéria, verbis: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SÚMULA 7/STJ. 1. É válida a cláusula que autoriza o desconto em conta-corrente dos valores necessários à cobertura de cheque especial regularmente contratado, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que não ficou configurado ato ilícito passível de reparação em razão do exercício regular de direito do banco agravante. Súmula 7/STJ. 3. Inaplicabilidade da Súmula 603/STJ. 4. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no REsp 1354734/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. É válida a cláusula que autoriza o desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo livremente pactuado, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem limitou os descontos a 30% dos vencimentos do mutuário, consignando que não ficou configurado ato ilícito passível de reparação por danos morais em razão do exercício regular de direito do banco mutuário. Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno provido, para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no REsp 1390570/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018) Deve ser feito, nesse ponto, um parêntese. A despeito de todo o alinhado, não pode deixar de ser assinalado que o agravante, após concertar renegociação de débitos em julho de 2020, residira em juízo dois meses após para debater as condições às quais aderira diante da diminuição do montante bruto recebido por ter havido mudança no cargo de comissão que ocupava. Se lhe são asseguradas todas as salvaguardas apontadas, o direito, da mesma forma, não pode tutelar a instabilidade no tráfego jurídico-obrigacional. Contudo, a mesma apreensão se aplica ao agravado, pois persiste na prática de onerar seu mutuário além de sua capacidade de pagamento, mesmo ciente da alteração fática ocorrida. Ponderados esses fatos e postura de ambos os litigantes, deve ser conferida preponderância, não legitimidade, aos interesses do mutuário, pois as condições convencionadas vêm afetando sua economia pessoal, repercutindo em suas condições de subsistência. Destarte, no caso a prestação provisória deve ser deferida. Deve ser assinalado que, aliado à plausibilidade do direito invocado, o fato é que a adequação das prestações a serem debitadas não se caracteriza como medida irreversível, não redunda na legitimação da mora nem afetará a álea do mútuo originariamente estabelecida. Ao invés, além de a limitação das prestações derivadas dos empréstimos encontrar ressonância na regulação normativa própria, ensejará simplesmente o alargamento, por curto espaço, do tempo dentro do qual os importes mutuados deverão ser solvidos, uma vez que as prestações continuarão ser decotadas diretamente em folha de pagamento do agravante, o que é suficiente para infirmar a possibilidade de incorrer em mora e a irreversibilidade da medida. O aduzido enseja, então, a constatação de que, presente a verossimilhança da argumentação aduzida pelo agravante e apurada a plausibilidade do direito que invoca, a antecipação de tutela recursal que reclamara objetivando a limitação dos descontos derivados das prestações originárias dos mútuos que lhe foram fomentados exclusivamente pelo agravado a 30% (trinta por cento) dos vencimentos que aufere ostenta sustentação material, mormente porque sua concessão tem como premissas a constatação da conformação do aduzido com o que emerge dos atos havidos e com a normatização pertinente e a aferição da plausibilidade do direito que se lhe atribuíra. Ressalvo que a limitação almejada e passível de ser concedida alcança tão somente a prestação originária do empréstimo fomentado pelo agravado e deverá ser aferida levando-se em conta os rendimentos que aufere na forma acima modulada, excluída da base de cálculo os abatimentos derivados de outros empréstimos ou obrigações que contraíra através de manifestação volitiva. Diante dos argumentos alinhados e esteado nos artigos 300 e 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado e defiro a tutela provisória reclamada e, sobrestando os efeitos da decisão agravada, fixo que os descontos provenientes da prestação originária do empréstimo fomentado pelo agravado ao agravante deverão ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos que percebe, abatidos apenas os descontos compulsórios. Assinalo que as adequações deverão ser realizadas no prazo de até 10 (dez) dias, contados da intimação do agravado, sob pena de multa diária, ressalvando que o saldo remanescente do mútuo deverá ser quitado com observância desses parâmetros, mantidas as demais condições avençadas, mormente a consignação dos descontos. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 76757040 (fls. 171/177) – ação principal. [2] - ID Num. 72988481 (fl. 52) – ação principal. [3] - ID Num. 72988482 (fl. 53) – ação principal. [4] - ID Num. 72988484 (fl. 54) – ação principal. [5] - “SUM 603/STJ - É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual.” [6] - https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&amp;sequencial=86791171&amp;num_registro=201502268989&amp;data=20180925&amp;tipo=41&amp;formato=PDF